Tribunal: TJMT
Processo: 1012311-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE CHEQUE SEM FUNDOS (CCF). RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA QUITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO MERECE SER REDUZIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor logrou êxito em comprovar que firmou renegociação dos débitos e que adimpliu sua obrigação. Entretanto, o reclamado, manteve a restrição do crédito.
2. A manutenção indevida de restrição do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, como o CCF, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não merece ser reduzido, pois está em patamar inferior ao que este relator tem fixado em casos similares.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012311-19.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDENILSON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 043.734.669-20 (RECORRENTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022